Tribunal: TJMT
Processo: 1013642-45.2022.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013642-45.2022.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[LARISSA BACA DA SILVA - CPF: 037.608.821-45 (EMBARGANTE), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), MARCELL CAMILO LEITE - CPF: 045.845.431-19 (EMBARGANTE), MARCELLO CAMILO LEITE - CPF: 059.658.361-39 (EMBARGANTE), MARIA MADALENA NUNES GOMES - CPF: 029.004.361-17 (EMBARGANTE), RICHARD BATISTA GOMES - CPF: 093.012.311-58 (EMBARGANTE), BEATRIZ PEREIRA GONTIJO - CPF: 024.556.791-79 (EMBARGANTE), CAMILLA SILVA FERREIRA - CPF: 030.756.711-77 (ADVOGADO), ZAQUEU ALVES RAMOS - CPF: 011.154.171-93 (EMBARGANTE), SUZANA SIQUEIRA LEAO registrado(a) civilmente como SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR DO ESPIRITO SANTO - CPF: 042.585.641-09 (EMBARGANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MANOEL ELENO NUNES DA SILVA - CPF: 069.474.731-95 (EMBARGANTE), RENATA GONCALVES - CPF: 992.560.291-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MANOEL ELENO NUNES DA SILVA - CPF: 069.474.731-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Organização criminosa e lavagem de dinheiro. Alegações de omissão, obscuridade e contradição. Não ocorrência. Recurso desprovido.

I. Caso em Exame

Embargos de declaração interpostos contra acórdão no qual fora provida parcialmente, à unanimidade, a apelação criminal para readequar as penas da embargante a 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime inicial fechado, por organização criminosa majorada (emprego de arma de fogo) e lavagem de dinheiro majorada (por intermédio de organização criminosa), em concurso material, visando o provimento para que sejam sanados os vícios apontados e, por conseguinte, absolvida a embargante.

II. Questões em Discussão

Há três questões: (1)
o acordão seria omisso sob justificativa de que “
deixou de enfrentar a alegação de que os RIFs

foram requisitados diretamente pela Delegada de Polícia, sem autorização judicial, situação distinta do Tema 990 do STF, que trata do compartilhamento espontâneo de informações em matéria tributária e fiscal
”; (2) “
o voto não individualizou a conduta da Embargante, limitando-se a afirmar genericamente que integrava o núcleo financeiro
”, a caracterizar obscuridade “
quanto à ausência de dolo específico na lavagem
”; (3) estaria configurada contradição porque “
o acórdão atribuiu à Embargante a centralização das movimentações financeiras, quando os próprios autos revelam que quem administrava e movimentava os valores era Marcell Camilo Leite (“Boca de Lata”), que assumiu expressamente o uso das contas bancárias de familiares
”; (4) a embargante “
não participava da dinâmica da suposta organização criminosa
”.

III. Razões de Decidir

1. Inexiste omissão sobre a matéria relativa à nulidade dos relatórios de inteligência, por ter sido consignado que, “
no Tema 990/RG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu constitucional o compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e as autoridades de persecução penal sem necessidade de prévia autorização judicial,
inclusive com a possibilidade de solicitação do material ao órgão de inteligência financeira
”, de acordo com diretriz jurisprudencial da 1a Turma do c. STF, notadamente porque o compartilhamento de relatórios de inteligência financeira constitui atividade de monitoramento administrativo, de caráter atípico e não invasivo, razão pela qual prescinde de autorização judicial.

2. A
omissão passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado.

3. A alegação de obscuridade quanto ao dolo específico da lavagem de dinheiro não se sustenta, visto que a atuação da embargante foi detalhadamente descrita no acórdão, destacando-se a realização de movimentações financeiras incompatíveis com sua renda, uso de contas de terceiros, depósitos fracionados e ausência de justificativa econômica lícita, evidenciando-se conduta típica de lavagem de dinheiro. Em outras palavras, a prática reiterada de operações financeiras atípicas revela a intenção de mascarar a origem criminosa dos bens, sendo desnecessárias maiores considerações sobre o dolo específico, especialmente porque a teoria da cegueira deliberada revela-se suficiente para a caracterização do dolo em crimes de lavagem de capitais.

4. A “
obscuridade que se admite nos embargos de declaração ocorre quando há nítida dificuldade na compreensão do julgado, decorrente da falta de clareza
”, o que não se verifica no caso.

5. N
ão se identifica contradição interna no julgado, sobretudo porque o acórdão reconheceu a centralização do esquema de dissimulação nas contas bancárias em nome da embargante, sem que isso significasse atribuir-lhe, isoladamente, o comando das operações realizadas.

6. A
contradição passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, “
é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados
”.

7.
A conduta da embargante foi devidamente individualizada em relação ao crime de organização criminosa, tendo sido apontada como “braço financeiro” da organização criminosa da facção “Comando Vermelho”, com atuação na movimentação e repasse de valores ilícitos.

8. “
O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante
”.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X e XII; CPP, arts. 157, 386, III e VII, 619; Lei no 9.613/1998, art. 1o, caput, §1o, II e §4o; Lei no 12.850/2013, art. 2o,
caput
e §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl no 61944/PA AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1a Turma, j. 02.04.2024; STF, Rcl no 70191/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 12.11.2024; STF, Rcl no 81531/DF, Rel. Min. Carmen Lúcia, j. 21.07.2025; STJ, HC no 246.439/SP, Rel.a Min.a Laurita Vaz, j. 28.02.2014; STJ, APn no 940/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 06.05.2020; STJ, AgRg no HC no 679.715/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03.11.2021; TJMT, EI no 1020320-37.2024, Rel. Des. Lídio Modesto, j. 21.11.2024; TJMT, AP no 0046818-71.2018, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 31.07.2024; TJMT, AP no 0010062-63.2018, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 14.03.2024; TJPE, AP no 0002070-59.2020, Rel. Des. Evanildo Coelho, j. 11.02.2025; STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13.02.2015; STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1280006/RJ, Rel. Min. Castro Meira, j. 06.12.2012; STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE, Rel.a Min.a Maria Thereza de Assis Moura, j. 15.05.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL No 1013642-45.2022.8.11.0042 -
COMARCA DE CÁCERES

EMBARGANTE: LARISSA BACA DA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Embargos de declaração interpostos por

LARISSA BACA DA SILVA contra acórdão no qual fora provida parcialmente, à unanimidade, a Apelação Criminal no 1013642-45.2022.8.11.0042, para readequar as penas da embargante a 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime inicial fechado, por organização criminosa majorada (emprego de arma de fogo) e lavagem de dinheiro majorada (por intermédio de organização criminosa), em concurso material - art. 2o,
caput
e § 2o, da Lei no 12.850/2013 c/c art. 1o, caput, § 1o, II e § 4o, da Lei no 9.613/1998, na forma do art. 69 do CP - (ID 312346878)

A embargante sustenta que: 1) o acordão seria omisso porque “
deixou de enfrentar a alegação de que os RIFs

foram requisitados diretamente pela Delegada de Polícia, sem autorização judicial, situação distinta do Tema 990 do STF, que trata do compartilhamento espontâneo de informações em matéria tributária e fiscal
”; 2) “
o voto não individualizou a conduta da Embargante, limitando-se a afirmar genericamente que integrava o núcleo financeiro
”, a caracterizar obscuridade “
quanto à ausência de dolo específico na lavagem
”; 3) estaria configurada contradição porque “
o acórdão atribuiu à Embargante a centralização das movimentações financeiras, quando os próprios autos revelam que quem administrava e movimentava os valores era Marcell Camilo Leite (“Boca de Lata”), que assumiu expressamente o uso das contas bancárias de familiares
”; 4) “
não participava da dinâmica da suposta organização criminosa
”.

Pede o provimento para que sejam sanados os vícios apontados e, por conseguinte, absolvida a embargante.

Prequestiona o art. 5o, X e XII, da CF e os arts. 157, 386, III e VII, todos do CPP (ID 314213362).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação Criminal no 1013642-45.2022.8.11.0042,
esta e. Câmara rejeitou a preliminar de nulidade dos relatórios de inteligência financeira nos termos das seguintes premissas:

“
[...] A Lei no 9.613/98 criou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF – com a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas (art. 14), a atrair incidência para apuração de fatos criminosos.

Extrai-se do referido ato normativo que “o COAF comunicará às autoridades competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis, quando concluir pela existência de crimes previstos nesta Lei, de fundados indícios de sua prática, ou de qualquer outro ilícito” (art. 15).

Observa-se que “o tripé em que se baseia o regime administrativo de inteligência financeira, constituído pela identificação de clientes, pelo registro de operações e por comunicações de operações suspeitas, auxilia a persecução penal de crimes de lavagem de dinheiro e relacionados, atuando tanto na função preventiva, como na própria detecção de crimes” (SUXBERGER, Antônio Henrique Graciano; PASIANI, Rochelle Pastana Ribeiro. O papel da inteligência financeira na persecução dos crimes de lavagem de dinheiro e ilícitos relacionados).

Sopesada a atuação institucional do COAF/UIF, não se reconhece óbice legal para que a autoridade policial, no desempenho de sua atividade persecutória indisponível, requisite informações necessárias ou mesmo imprescindíveis para a descoberta de fatos irreveláveis por testemunhas, à luz do “princípio lógico a maiori, ad minus (o que é válido para o mais, deve necessariamente sê-lo para o menos)” (STJ, HC no 246.439/SP – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 28.2.2014). [...]

Anote-se que o c. STF [1a Turma], no julgamento de Ag. Reg. na Reclamação no 61944/PA, assentou diretriz jurisprudencial de que “no Tema 990/RG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu constitucional o compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e as autoridades de persecução penal sem necessidade de prévia autorização judicial, inclusive com a possibilidade de solicitação do material ao órgão de inteligência financeira” (Relator: Min. Cristiano Zanin, j. 2.4.2024, p. 28.5.2024).

Essa posição foi reafirmada pela 1a Turma nos julgamentos da RcL no 70.191/PR (Relator: Min. Alexandre de Moraes - j. 12.11.2024) e da RcL no 81.531/DF (Relatora: Min. Carmen Lúcia – 21.7.2025), assim sintetizadas: [...]

Atente-se que os precedentes acima referenciados (RcL no 61944/PA, RcL no 70.191/PR e RcL no 81.531/DF) foram firmados em sede de reclamação constitucional, medida judicial cabível para se garantir a autoridade decisão proferida pelo STF (CF, art. 102), a recomendar a uniformização jurisprudencial pelos Tribunais Estaduais.

E mais. O c. STJ também tem entendido que os relatórios emitidos pelo COAF podem ser emitidos a partir de solicitação dos órgãos de persecução penal para fins criminais, independentemente de autorização judicial, in verbis: [...]

Neste e. Tribunal, destacam-se que os seguintes precedentes também reconhecendo a legalidade dos compartilhamentos de relatórios de inteligência financeira com a autoridade policial ou com o Ministério Público, para a apuração de ilícitos penais, mesmo sem autorização judicial, consoante as seguintes premissas: [...]

Nessa mesma linha intelectiva, a e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, à unanimidade, assim decidiu: [...]

Em arremate, consigne-se que o relatório de inteligência financeira não consistiu no primeiro ato de investigação, pois precedido de diligências policiais preliminares, identificadoras de indícios de autoria em relação aos apelantes, notadamente o Relatório de Investigação no 2022.13.29548 (ID 239335653), que identificou MARCELL CAMILO LEITE, MARCELLO CAMILO LEITE e LARISSA BACA DA SILVA como possíveis membros do “Comando Vermelho” no município de Cáceres/MT.

Nesse quadro, não se identifica a nulidade alegada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar
.” (ID 312346878)

A matéria relativa à nulidade dos relatórios de inteligência financeira foi expressamente analisada por esta e. Primeira Câmara criminal, tendo sido consignado que: “
no Tema 990/RG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu constitucional o compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e as autoridades de persecução penal sem necessidade de prévia autorização judicial,
inclusive com a possibilidade de solicitação do material ao órgão de inteligência financeira
”, de acordo com diretriz jurisprudencial da 1a Turma do c. STF (Ag. Reg. na Reclamação no 61944/PA - Relator: Min. Cristiano Zanin - 2.4.2024), notadamente porque o compartilhamento de relatórios de inteligência financeira constitui atividade de monitoramento administrativo, de caráter atípico e não invasivo, razão pela qual prescinde de autorização judicial.

Com efeito, a omissão passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, ED no 1014390-48.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 1o.4.2019).

Sobre a tema, Ada Pellegrini Grinover leciona:

“
O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação
.” (Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie. in 3a ed., Revista atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231)

Assim sendo, não se evidencia omissão a ser sanada.

No tocante ao crime de lavagem de dinheiro, a condenação foi mantida porque LARISSA BACA DA SILVA [embargante] “
movimentou o valor total R$ 1.003.799,00 (um milhão, três mil, setecentos e noventa e nove reais) entre 1o.5.2021 e 8.11.2021, sendo “R$ 502.148,72 (quinhentos e dois mil, cento e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos) a CRÉDITO e R$ 501.651,15 (quinhentos e um mil, seiscentos e cinquenta e um reais e quinze centavos) a DÉBITO”. “Da origem dos recursos, chama atenção os CRÉDITOS oriundos de 268 (duzentos e sessenta e oito) transferências PIX e intrabancárias, 81 (oitenta e um) depósitos em espécie, em unidades lotéricas e agências (ATM)”, sendo que LARISSA recebeu 34 (trinta e quatro) depósitos em espécie, os quais totalizaram R$ 28.788,00 (vinte e oito mil setecentos e oitenta e oito reais), de remetentes não identificados. No dia 21.2.2021, “recebeu 06 depósitos, oriundos de uma agência bancária de Cáceres, totalizando o valor de R$ 6.005,00 (seis mil e cinco reais). No dia 28/06/2021, ela recebeu 11 (onze) depósitos, de uma agência bancária em Guarapari/ES, totalizando o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais). E, no dia 06/07/2021, recebeu mais 03 (três) depósitos, oriundos de uma agência bancária em Campos de Júlio/MT, totalizando o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”, a denotar “sua intenção de dissimular o valor total movimentado” (Relatório Técnico no 2022.5.159849 - ID 239336215) [...]
.” (ID 312346878)

Observa-se que a embargante, em concurso de agentes com os corréus, participou de operações financeiras típicas de lavagem de capitais, consubstanciadas em: 1) movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada; 2) utilização de contas de terceiros; 3) fracionamento de depósitos em valores inferiores aos limites de comunicação automática às autoridades de controle (“
smurfing
”); 4) ausência de justificativa econômica lícita.

No voto condutor, mantém-se o entendimento de que essas condutas configuram atos inequívocos de ocultação e dissimulação da origem ilícita dos valores. Em outras palavras, a prática reiterada de operações financeiras atípicas revela a intenção de mascarar a origem criminosa dos bens.

Nesse quadro fático, não se afiguram necessárias maiores considerações sobre o dolo específico, especialmente porque a jurisprudência do c. STJ admite a teoria da cegueira deliberada (“
willful blindness doctrine
”) como suficiente para caracterizar o dolo eventual em crimes de lavagem de capitais (APn no 940/DF – Relator: Min. Og Fernandes – Corte Especial – 6.5.2020).

A “
obscuridade que se admite nos embargos de declaração ocorre quando há nítida dificuldade na compreensão do julgado, decorrente da falta de clareza
.” (EDcl no AgRg no AREsp 747.657/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 15.3.2016), o que não se verifica no caso.

Sob outra ótica,
esta e. Câmara criminal considerou que a embargante atuava em conjunto com outros corréus na movimentação e dissimulação de valores ilícitos, servindo-se de sua condição de titular formal de contas bancárias, embora não fosse a principal responsável pelas operações.

A utilização das contas bancárias pelo corréu [Marcell Camilo Leite] não exclui a participação da embargante, ao se considerar que ela tinha ciência dos atos praticados, integrando o núcleo financeiro da organização.

Assim sendo, não se identifica contradição interna no julgado, sobretudo porque, no acórdão, reconhece-se a concentração do esquema de dissimulação nas contas bancárias em nome da embargante.

A contradição passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, “
é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados
” (STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1280006/RJ – Rel. Min. Castro Meira - 6.12.2012).

Logo, não se identificam vícios [obscuridade e contradição] a serem sanados.

A respeito da organização criminosa, esta e. Câmara criminal manteve a condenação da embargante ao considerar seu envolvimento em estrutura criminosa vinculada à facção do “Comando Vermelho”, com atuação nos municípios de Cáceres/MT, Porto dos Gaúchos/MT, Nova Maringá/MT, Cuiabá/MT, Várzea Grande/MT, voltada à prática reiterada de tráfico de drogas, organizado pelos “gerentes” e/ou “disciplinas”, mediante controle de arrecadação de mensalidades oriundas da comercialização nos pontos de venda de entorpecentes e penalização dos membros que causem prejuízos aos interesses do grupo criminoso, sendo que os recursos financeiros da facção criminosa eram movimentados por meio de suas contas bancárias.

Não se trata de mera proximidade familiar [com Marcell Camilo Leite, companheiro da embargante] ou empréstimo de conta bancária, mas de participação da embargante na logística econômica da organização criminosa, a elidir a tese defensiva de insuficiência de provas para a condenação.

Na essência, evidencia-se propósito de rejulgamento da causa, o que não é permitido por meio de Embargos de Declaração.

Adota-se a seguinte premissa do c. STJ:

“
O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.
” (EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE, Rel.a Min.a Maria Thereza de Assis Moura, 15.5.2020)

Quanto ao prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP - Relator:

Min. Sebastião Reis Júnior - 13.2.2015; TJMT, ED no 6197/2015 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 2.3.2015), o que não se verifica no caso.

Se ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025